Tribunal: TJDFT
Processo: 0783845-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 42 - TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento de débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais de abonos de permanência do ano de 2012 (ID 68305472, Págs. 3/4).
2. Em suas razões, sustenta que todos os débitos foram alcançados pela prescrição quinquenal, não tendo havido causa interruptiva ou renúncia à prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança dos créditos salariais do servidor público autor atinentes à diferença de abono de permanência do ano de 2012.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o art. 4o do Decreto n° 20.910/1932 que “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Ainda, acerca do tema, foi editada a Súmula no 42/TUJ, nos seguintes termos: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
6. No presente caso, a cobrança refere-se ao exercício de 2012. Conforme documento de ID 68305472, Págs. 3/4, tais créditos foram lançados no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) em 2013, sob número de pedido 03/2013. Constata-se que foram lançados dentro do prazo prescricional de cinco anos, ficando suspensa a prescrição desde então.
7. Em 10/06/2024 (ID 68305472, Págs. 3/4), a Administração Pública emitiu a declaração de reconhecimento de despesas de exercícios anteriores. No caso, o prazo prescricional ficou suspenso das datas dos requerimentos (pedidos) administrativos até 10/06/2024 (reconhecimento), retomando o seu curso por dois anos e meio (Súmula 383 do STF).
8. O autor ingressou com a presente ação em setembro/2024, ou seja, dentro do prazo prescricional restante, de modo que não há que se falar em prescrição, não merecendo reparos a sentença que afastou a prescrição referente a estes créditos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o réu em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n° 9.099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei n° 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/1932, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, Súmula 42; STF, Súmula 383.